Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEVIDA. PENHORA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano se não for encontrado bens penhoráveis do devedor, findo o qual começa a contagem do prazo da prescrição intercorrente, do art. 921, III, ex vi §2o, do CPC.
2. A efetiva penhora nos autos é causa interruptiva do prazo prescricional e afasta a hipótese de prescrição intercorrente, não havendo que falar em suspensão do feito, por ausência de bens passíveis de penhora.
3. Deu-se provimento ao recurso.